Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-84.2017.8.11.0024
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000333-84.2017.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 04.337.168/0018-96 (RECORRENTE), KALIANDRA ALVES FRANCHI - CPF: 621.993.075-49 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A - CNPJ: 02.866.602/0001-51 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO RALDINEI DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 474.404.491-34 (RECORRIDO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Ementa

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO
. EXISTENTE. DEVOLUÇÃO DE MOTOCICLETA SEM QUAISQUER ÔNUS
. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC.

2. No caso, verificada a omissão, acolhem-se os embargos para suprir o vício.

3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA
em face ao acórdão proferido por esta Turma que, por unanimidade, negou-lhe provimento ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença atacada, na qual deu procedência aos pedidos iniciais, condenando o embargante ao
pagamento de
R$ 9.091,00 (nove mil e noventa e um reais)
a título de danos materiais e
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por danos morais, bem como condicionou o pagamento das indenizações material e moral a entrega da motocicleta defeituosa pelo autor à sede da primeira reclamada no prazo de até 10 (dez) dias após o transito em julgado, durante o horário normal de expediente.

Pretende o embargante a modificação do julgado, alegando que não houve pronunciamento com relação às condições de devolução da motocicleta, consistente na devolução da motocicleta
livre e desembaraçada de quaisquer ônus, dívidas ou avarias, com todos os débitos pagos, tais como licenciamento, IPVA, etc
.

As contrarrazões não foram aportadas ao processo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023